Tribunal: TJBA
Processo: 8075294-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075294-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: SEBASTIAO LISBOA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TALITA SAMARA FIALHO DE CARVALHO OLIVEIRA

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória para suspender descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário do autor, sob fundamento de que os débitos decorrem de suposta contratação bancária cuja validade é questionada, sendo necessária instrução probatória.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da decisão que concedeu a tutela provisória, em especial quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, considerando-se os elementos iniciais que apontam descontos sobre verba alimentar e possível inexistência de relação contratual válida.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada baseou-se na verossimilhança das alegações quanto à ausência de contratação válida e nos prejuízos provocados por descontos em benefício previdenciário, reconhecendo o perigo de dano e a probabilidade do direito.
4. O deferimento da tutela provisória encontra respaldo no art. 300 do CPC e está alinhado à jurisprudência da Corte em casos de indício de fraude contratual com desconto em verba alimentar.
5. A alegação de irreversibilidade da medida não prospera, pois eventual procedência da demanda permite restituição dos valores por compensação ou ação própria.
6. A necessidade de produção probatória reforça a cautela da medida, sendo inviável o exame aprofundado da contratação na via estreita do agravo de instrumento.
7. Não demonstrado risco iminente de dano grave à agravante, nem abusividade na multa cominatória arbitrada, a qual se mostra proporcional e adequada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“1. É legítima a suspensão de descontos sobre benefício previdenciário, por meio de tutela provisória, quando há indício de inexistência de contratação válida e risco à subsistência do
consumidor
. 2. A medida é reversível e não configura risco irreparável à instituição financeira. 3. A análise da existência de vício de consentimento exige dilação probatória incompatível com o agravo de instrumento.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento n. 8075294-67.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, e, como agravada,
SEBASTIAO LISBOA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procuradoria